Tribunal: TCU
Processo: 043.974/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade no pagamento de diárias auxílio representação e passagens, além de indevidas dispensas de licitação, pela administração do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) durante os exercícios de 2018 a 2021; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAdministração teria proposto o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 do RITCU, ao vislumbrar que a denúncia estaria desacompanhada dos indícios concernentes às supostas irregularidades; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, ainda, de anotar que a presente documentação repetiria a denúncia formulada anteriormente, mas também não conhecida pelo Plenário do TCU, em 20/4/2022, por intermédio do Acórdão 862/2022 (Ata no 14/2022) no bojo do TC Processo 043.457/2021-5 ; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer desta denúncia, o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, promovendo a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.974/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: não apresentado. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará - Coren-PA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.